Tribunal: TJES
Processo: 0003902-72.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ABERTURA CONTA CORRENTE. TAXAS MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DEVER INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.

1.
Não restou comprovada a obrigatoriedade da abertura de conta para o pagamento das prestações do arrendamento mercantil, porque no contrato entabulado entre as partes há clara opção do autor pelo pagamento das parcelas em débito em conta-corrente.

2. - Embora não tenha restado caracterizada a obrigatoriedade na abertura da conta bancária para pagamento das prestações do arrendamento mercantil, restou verificado que apelado não cumpriu o seu dever de informação (art. 6, inciso III, do CDC) quanto a incidência da cobrança da “tarifa bancária – cesta fácil”, “título de capitalização” e “encargos limite cred”. Portanto, são ilegais tais cobranças, bem como os juros de mora decorrentes das mencionadas rubricas, devendo tais valores serem apurados em sede de liquidação.

3. - A restituição dos valores, entendo que deve ser implementada de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé do apelado. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.

4. O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Precedente deste e. TJES.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003902-72.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS GEOVANE WOLFFGRAM
APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003902-72.2013.8.08.0012.

APELANTE: CARLOS GEOVANE WOLFFGRAM.

APELADA: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS GEOVANE WOLFFGRAM
em face da r. sentença de fls. 202-206 proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “ação revisional de contrato c/c consignação, repetição de indébito e danos morais” proposta por ele contra
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (fls. 208-21) o apelante sustentou, em síntese, que 1) há ilegalidade na obrigatoriedade do autor criar conta de depósito para pagamento das prestações do arrendamento mercantil, com a cobrança de diversas tarifas que não lhe foram informadas, como a “tarifa bancária – cesta fácil”; 2) há ilegalidade na cobrança de valores referentes “título de capitalização”, resultante de venda casada; 3) a conta foi utilizada exclusivamente para depositar valores para pagamento da parcela do financiamento que venceria; 4)é ilegal a cobrança de “encargos limite cred”; 5) as referidas cobranças ensejaram a negativação do saldo da conta criada para depósito dos valores, como também a cobrança de juros de mora e encargos de limite de crédito; 6) faz jus a restituição em dobro do indébito; 7) necessidade da condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões às fls. 232-237.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003902-72.2013.8.08.0012.

APELANTE: CARLOS GEOVANE WOLFFGRAM.

APELADA: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS GEOVANE WOLFFGRAM
em face da r. sentença de fls. 202-206 proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “ação revisional de contrato c/c consignação, repetição de indébito e danos morais” proposta por ele contra
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A apelante ajuizou contra a apelada “ação revisional” versando sobre contrato de arrendamento mercantil de veículo.

Pela respeitável sentença recorrida a ilustre magistrada de primeiro grau julgou

improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a ré interpôs a apelação na qual sustentou, em síntese, que 1) há ilegalidade na obrigatoriedade do autor criar conta de depósito para pagamento das prestações do arrendamento mercantil, com a cobrança de diversas tarifas que não lhe foram informadas, como a “tarifa bancária – cesta fácil”; 2) há ilegalidade na cobrança de valores referentes “título de capitalização”, resultante de venda casada; 3) a conta foi utilizada exclusivamente para depositar valores para pagamento da parcela do financiamento que venceria; 4) é ilegal a cobrança de “encargos limite cred”; 5) as referidas cobranças ensejaram a negativação do saldo da conta criada para depósito dos valores, como também a cobrança de juros de mora e encargos de limite de crédito; 6) faz jus a restituição em dobro do indébito; 7) necessidade da condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

De saída, ressalto que a súmula 381 do STJ dispõe que: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Dito isso, destaco que o art. 373 do CPC dispõe que: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Dito isso, destaco que sobre a obrigatoriedade da abertura de conta para o pagamento das prestações do arrendamento mercantil, entendo que razão não assiste ao apelante. Isso porque em análise do contrato entabulado entre as partes, verifico que o autor optou pelo pagamento em débito em conta-corrente, conforme se depreende da cláusula 21 (fls. 41).

Desta forma, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo,
não foi “possível depreender pela imposição de obrigatoriedade tal como afirmado pela parte autora” e “inexiste qualquer indício de prova, qualquer prova indiciária capaz de evidenciar que a parte autora sofreu a coação exposta na inicial (fls. 204vº). Ademais, o próprio apelante afirma que “inicialmente, não verificou qualquer problema quanto à abertura de conta depósito” (fls. 210).

Embora não tenha restado caracterizada a obrigatoriedade na abertura da conta bancária para pagamento das prestações do arrendamento mercantil, entendo que o apelado não cumpriu o seu dever de informação (art. 6, inciso III, do CDC) quanto a incidência da cobrança da “tarifa bancária – cesta fácil”, “título de capitalização” e “encargos limite cred”. Portanto, reputo ilegais tais cobranças, bem como os juros de mora decorrentes das mencionadas rubricas, devendo tais valores serem apurados em sede de liquidação.

Por sinal, destaco que é abusiva a cobrança ao consumidor de tarifas, quando não vier acompanhada da especificação/comprovação do serviço (art. 51, IV e 52 do CDC), como se observa no caso dos autos, já que eventual comprovação deveria acompanhar a peça contestatória (art. 373, iniciso II, CPC).

Sobre o tema o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “no Código de Defesa do Consumidor, o dever de informar não é tratado como mero dever anexo, e sim como dever básico, essencial e intrínseco às relações de consumo” (REsp n. 1.364.915/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.)

Insta consignar que, sobre a cobrança da “tarifa bancária – cesta fácil”, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “a cobrança de tarifa denominada cesta de serviços, sem a especificação de quais seriam os serviços prestados, revela-se abusiva por violar o disposto no art. 6º, inciso III do CDC” (Apelação Cível, 0013938-60.2016.8.08.0048 , Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/06/2022).

Em relação a restituição dos valores, entendo que deve ser implementada de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé do apelado. Por sinal, esse e. Tribunal de Justiça tem entendido que “A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé da instituição, o que não ocorreu na hipótese sub examine”. (TJES; AC 0017515-22.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 22/08/2022; DJES 30/08/2022).

Por fim, não assiste razão o apelante quanto ao pleito de condenação por danos morais, posto que “conforme entendimento do c. STJ e o do e. TJES, o mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais” (TJES; AC 0006029-77.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)”.

Posto isso,
conheço
e dou parcial provimento
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reputando ilegais as cobranças da “tarifa bancária – cesta fácil”, “título de capitalização” e “encargos limite cred”, bem como os juros de mora decorrentes das mencionadas rubricas, devendo tais valores serem restituídos ou compensados, de forma simples, sendo apurados em sede de liquidação.

Considerando a presente proposta de voto e face a sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), CONDENO as partes no pagamento das custas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para a requerida e honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ABERTURA CONTA CORRENTE. TAXAS MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DEVER INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restou comprovada a obrigatoriedade da abertura de conta para o pagamento das prestações do arrendamento mercantil, porque no contrato entabulado entre as partes há clara opção do autor pelo pagamento das parcelas em débito em conta-corrente.

2. - Embora não tenha restado caracterizada a obrigatoriedade na abertura da conta bancária para pagamento das prestações do arrendamento mercantil, restou verificado que apelado não cumpriu o seu dever de informação (art. 6, inciso III, do CDC) quanto a incidência da cobrança da “tarifa bancária – cesta fácil”, “título de capitalização” e “encargos limite cred”. Portanto, são ilegais tais cobranças, bem como os juros de mora decorrentes das mencionadas rubricas, devendo tais valores serem apurados em sede de liquidação.

3. - A restituição dos valores, entendo que deve ser implementada de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé do apelado. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.

4. O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Precedente deste e. TJES.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.